Tribunal: STJ
Processo: 0003823-83.2013.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2332148 - SC(2023/0078963-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COMPANHIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA
OUTRO NOME
: COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES S/A
ADVOGADOS
: ROGERIO FREITAS CARVALHO - SP148503
JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
ELAINE FIGUEIRÓ DA SILVA - SP301602
LAIS PUTINI DE CARVALHO - SP333061
MAYARA SANTANA CARVALHO - SP381087
JESSICA COSTA DA SILVA - SP444060
AGRAVADO
: POLY EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SC020783
ORLANDO DA SILVA NETO - SC038896
NATHALIA DE MENESES PROBST - SC042822
INTERES.
: NANETE TÊXTIL LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
"
2. Havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a
publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das
intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam
feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o
(AgRg no
Rel. Min. Mauro
casu dos presente autos"
REsp n. 1.496.663/MS,
Campbell Marques, DJe de 28/08/2015).
Documento eletrônico VDA55551154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:41
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: cd484f26-8a54-4df9-8512-ca848a440bf1

3. Não se conhece do especial quando a conclusão do acórdão recorrido é
no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula
n. 83 do STJ é aplicável aos recursos interpostos tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:22:41
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: cd484f26-8a54-4df9-8512-ca848a440bf1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2332148 - SC(2023/0078963-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COMPANHIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA
OUTRO NOME
: COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES S/A
ADVOGADOS
: ROGERIO FREITAS CARVALHO - SP148503
JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
ELAINE FIGUEIRÓ DA SILVA - SP301602
LAIS PUTINI DE CARVALHO - SP333061
MAYARA SANTANA CARVALHO - SP381087
JESSICA COSTA DA SILVA - SP444060
AGRAVADO
: POLY EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SC020783
ORLANDO DA SILVA NETO - SC038896
NATHALIA DE MENESES PROBST - SC042822
INTERES.
: NANETE TÊXTIL LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
"
2. Havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a
publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das
intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam
feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o
(AgRg no
Rel. Min. Mauro
casu dos presente autos"
REsp n. 1.496.663/MS,
Campbell Marques, DJe de 28/08/2015).
Documento eletrônico VDA54595529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:55
Código de Controle do Documento: 5b327f20-e562-484f-99b0-b2d5dd4d1e2b

3. Não se conhece do especial quando a conclusão do acórdão recorrido é
no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula
n. 83 do STJ é aplicável aos recursos interpostos tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.359-1.368) interposto por COMPAÑIA SUD
AMERICANA DE VAPORES
contra decisão desta relatoria, que negou provimento
S/A
ao agravo em recurso especial (fls. 1.327-1.332).
Em suas razões, a parte agravante alega que descabe a incidência do óbice
da
no caso em apreço, bem como não se aplica a
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 83/STJ,
pois "formulou requerimento indicando um advogado para receber as intimações e tal
" (fl. 1.365), de modo que ocorreu exatamente o
requerimento não foi considerado
contrário, ou seja, o descumprimento da jurisprudência do STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.380-1.386).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.329-1.331):
O agravo não comporta provimento.
No que diz respeito à violação indicada e alegação de nulidade da intimação
da recorrente em relação aos embargos de declaração opostos sobre a
sentença de 1o grau e consequente intempestividade da sua apelação, a
Corte local assim se manifestou (fl. 1138):
Diante disso, não se afigura legítima a alegação de nulidade da
intimação direcionada devidamente à advogada constituída nos autos,
quando da rejeição dos embargos de declaração, se a própria
profissional foi quem apresentou o recurso de apelação de maneira
intempestiva e com a alegação do dito vício que ora se analisa.
[...]
Documento eletrônico VDA54595529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:55
Código de Controle do Documento: 5b327f20-e562-484f-99b0-b2d5dd4d1e2b

Inexiste nulidade na intimação da publicação da sentença à advogada
constituída nos autos que, em momento posterior, ela própria tenha
protocolizado o recurso de apelação com a alegação do vício da
comunicação do ato processual.
Além disso, a título de
, não houve pedido expresso para
obiter dictum
que as intimações sejam publicadas "exclusivamente" em nome de
. Significa dizer, portanto, a dedução de
DINOR RODRIGO RADEL
determinado patrono para fins de intimação não desconstitui a
comunicação dos atos processuais realizada a outro profissional
igualmente constituído e investido nos mesmos poderes de
representação se não houver, como no caso dos autos, alegação de
"exclusividade", [...].
Não bastasse, verifico que o recurso foi assinado, de forma física, em
conjunto com outro patrono, qual seja, JOÃO PAULO ALVES JUSTO
BRAUN, isto é, a nulidade da intimação está sendo ventilada por
agente quenem sequer supostamente tenha figurado na qualidade de
escolhido para o direcionamento do ato, inclusive sem exclusividade,
consoante destaque acima. (sem grifo no original).
Eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao das
instâncias ordinárias - sobre a existência ou não de pedido expresso para
intimação exclusiva do aludido advogado - exigiria incursão no campo fático-
probatório, providência vedada na via especial, nos termos da Súmula n. 7
do STJ.
Ademais, a decisão está em sintonia com o entendimento desta Corte, o que
justifica também a incidência da
Vejamos:
Súmula n. 83/STJ.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado
pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)
2. "Havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é
válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A
nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio
para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado
" (AgRg no
patrono, o que não é o casu dos presente autos
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de
REsp n. 1.496.663/MS,
.
28/08/2015)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
de minha relatoria, Quarta Turma,
AREsp n. 2.571.382/GO,
julgado em
DJe de
) (sem grifo no original).
14/10/2024,
16/10/2024.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO
ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
PUBLICAÇÃO. ADVOGADO SUBSTABELECIDO. AUSÊNCIA DE
PEDIDO
DE
INTIMAÇÃO
EXCLUSIVA.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. SÚMULA N°
83/STJ.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o
fundamento da decisão agravada.
2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
"havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a
intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de
intimação exclusiva no nome de algum" (AR
Rel. Ministro
5.696/DF,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
. Súmula n°
28/6/2018,
7/8/2018)
83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54595529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:55
Código de Controle do Documento: 5b327f20-e562-484f-99b0-b2d5dd4d1e2b

(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.185.288/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
23/4/2019,
25/4/2019.
)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO DO
RECURSO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA
INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 -
devem ser
CPC/2015,
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o órgão
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada
e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
3. Havendo vários advogados habilitados para o recebimento de
intimações, é válida a intimação realizada na pessoa de apenas um
deles. Precedentes.
4. No caso dos autos, o órgão julgador decidiu não ocorrer nulidade
porque "foi requerida a intimação concomitante, e não exclusiva"; e,
nesse contexto, eventual conclusão em sentido contrário dependeria
do reexame do acervo fático-probatório, o que não é adequado na via
do especial, como enuncia a Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.161.847/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
O mesmo óbice impede o conhecimento do especial pelo alegado dissídio
jurisprudencial.
Dessarte, aplicam-se as Súmulas n. 7 e
para se negar provimento
83/STJ,
ao presente agravo em recurso especial.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
".
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
No caso, vê-se que a decisão está em perfeita consonância com a
jurisprudência desta Corte, que só reconhece a nulidade da intimação de advogado
regularmente constituído nos autos em detrimento de outro se houver pedido expresso
para intimação exclusiva em nome do segundo.
Ademais, necessário revolver os fatos processuais para saber em nome de
quem houve requerimento para serem feitas as intimações. Dessarte, dá-se a
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ como óbices ao conhecimento do especial.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA54595529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:55
Código de Controle do Documento: 5b327f20-e562-484f-99b0-b2d5dd4d1e2b

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54595529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:55
Código de Controle do Documento: 5b327f20-e562-484f-99b0-b2d5dd4d1e2b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.332.148 / SC
Número Registro: 2023/0078963-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038238320138240033 033130038230 20220000516466 21088565820228260000 33130038230
38238320138240033
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA
OUTRO
NOME
: COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES S/A
ADVOGADOS : ROGERIO FREITAS CARVALHO - SP148503
JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
ELAINE FIGUEIRÓ DA SILVA - SP301602
LAIS PUTINI DE CARVALHO - SP333061
MAYARA SANTANA CARVALHO - SP381087
JESSICA COSTA DA SILVA - SP444060
AGRAVANTE : POLY EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SC020783
ORLANDO DA SILVA NETO - SC038896
NATHALIA DE MENESES PROBST - SC042822
Documento eletrônico VDA55529891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:05
Código de Controle do Documento: f2efb4ea-d7a3-401a-9c51-2f58176cd322

AGRAVADO
: COMPANHIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA
OUTRO
NOME
: COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES S/A
ADVOGADOS : ROGERIO FREITAS CARVALHO - SP148503
JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
ELAINE FIGUEIRÓ DA SILVA - SP301602
LAIS PUTINI DE CARVALHO - SP333061
MAYARA SANTANA CARVALHO - SP381087
JESSICA COSTA DA SILVA - SP444060
AGRAVADO
: POLY EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SC020783
ORLANDO DA SILVA NETO - SC038896
NATHALIA DE MENESES PROBST - SC042822
INTERES.
: NANETE TÊXTIL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA
OUTRO
NOME
: COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES S/A
ADVOGADOS : ROGERIO FREITAS CARVALHO - SP148503
JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
ELAINE FIGUEIRÓ DA SILVA - SP301602
LAIS PUTINI DE CARVALHO - SP333061
MAYARA SANTANA CARVALHO - SP381087
JESSICA COSTA DA SILVA - SP444060
AGRAVADO
: POLY EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SC020783
ORLANDO DA SILVA NETO - SC038896
NATHALIA DE MENESES PROBST - SC042822
INTERES.
: NANETE TÊXTIL LTDA
TERMO
Documento eletrônico VDA55529891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:05
Código de Controle do Documento: f2efb4ea-d7a3-401a-9c51-2f58176cd322

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:05
Código de Controle do Documento: f2efb4ea-d7a3-401a-9c51-2f58176cd322